Tribunal: TJDFT
Processo: 0041717-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. TEMA 863 DO STF. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, em apelação interposta no âmbito de execução fiscal, afastou a cumulação de correção monetária com Taxa Selic e reduziu a multa tributária ao percentual de 100% do débito, em observância ao Tema 863 do STF; requer o provimento para integrar o julgado, alegando omissão e contradição por não considerar decisão aclaratória anterior e por não admitir a incidência da multa sobre o valor já corrigido monetariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos, diante da suposta omissão e contradição do acórdão embargado ao não considerar decisão proferida nos aclaratórios anteriores e ao não reconhecer a incidência da multa sobre o montante já corrigido monetariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria de mérito ou à atribuição de efeitos infringentes.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando a redução da multa ao patamar de 100% do débito conforme o Tema 863 do STF, o que afasta qualquer omissão ou contradição.
5. A controvérsia apresentada configura mero inconformismo quanto ao mérito da incidência da multa antes ou após atualização monetária, tema não passível de acolhimento nos embargos de declaração.
6. A decisão observou integralmente o art. 489, § 2o, do CPC, expondo de forma clara os critérios de adequação da multa e o diálogo com o precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, não autorizando a rediscussão do mérito.
2. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas e detalha sua fundamentação.
3. A adequação da multa ao parâmetro fixado no Tema 863 do STF, mediante redução ao percentual de 100%, foi devidamente fundamentada.
4. Cumprido o art. 489, § 2o, do CPC, não cabe atribuir efeitos infringentes por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, arts. 489, caput e § 2o; art. 1.022; art. 371; LC no 4/94, art. 61; Tema 863 do STF (RE 736.090/SC).